Tribunal: TJSP
Processo: 2265976-09.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada para inclusão dos seus sócios, pessoas físicas, no polo passivo. Acolhimento. Decisão reformada. Medida excepcional. Indispensável a demonstração do abuso da personalidade jurídica com o intuito fraudulento ou confusão patrimonial, vale dizer, prova concreta e bastante no

Ementa:
Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada para inclusão dos seus sócios, pessoas físicas, no polo passivo. Acolhimento. Decisão reformada. Medida excepcional. Indispensável a demonstração do abuso da personalidade jurídica com o intuito fraudulento ou confusão patrimonial, vale dizer, prova concreta e bastante no sentido de que os sócios/agravantes tenham agido com dolo ou intuito de fraudar credores, abusando da personalidade jurídica da empresa-executada. Inocorrência. Precedentes do STJ. Recurso provido.